Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702477-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA AGRAVADO: ANISIA PATRICIA SANTANA TRINKS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Be Happy Ensino de Esportes Ltda em face da decisão de ID 178676944 dos autos originais que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Em síntese, alega a Agravante a existência de nulidade na citação ocorrida nos autos originais, pois enviada para local diverso de seu endereço; busca a reforma da decisão impugnada a fim de ser reconhecida a nulidade da citação. Em decisão monocrática de ID 54590221, o pedido para atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Em consulta ao processo de origem, observa-se que aquele juízo proferiu sentença extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da realização de acordo entre as partes – art. 487, inciso III, “b”, do CPC (ID 184942055): [...] Os litigantes transigiram, conforme acordo noticiado nos autos (id 182592763 e id 184090421). Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos passam a compor a presente sentença e, por conseguinte, resolvo o presente processo, com fulcro no artigo 487, inciso III, "b", c/c artigos 771, parágrafo único, e 925 ambos do CPC. (grifei) Intimadas, as partes manifestaram ciência da sentença e que nada tinham a requerer (Ids 185013418 e 186840239). Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora